Tribunal: TCU
Processo: 009.731/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil à Sra. Eliana Fraulob Pissini, viúva do instituidor Sr. Walfrido Pissini Neto, e, excepcionalmente, conceder-lhe o registro, com fundamento no inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. propor à Presidência do Tribunal a instituição de grupo de trabalho para os fins expostos no item 16 da proposta de deliberação; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.